Tribunal: TJSP
Processo: 1022988-58.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022988-58.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos para correção de mero erro material, sem efeito modificativo., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022988-58.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 23248
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022988-58.2018.8.26.0554/50000
Comarca: SANTO ANDRÉ
Embargante: ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23248/dig
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
NO
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. Fixação
nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Embargos acolhidos para correção de mero erro
material, sem efeito modificativo.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Rosemeire Aparecida Pereira, contra o v. acórdão
de fls. 107/116 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso da autora, ora embargante.
Os embargos de declaração (fls. 01/03 do
apenso) alegam omissão no julgado no tocante à fixação dos
honorários advocatícios recursais.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022988-58.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 23248
3
requerimento; III - corrigir erro material.
Os embargos manifestados pela autora
devem ser acolhidos.
De fato, na r. sentença, o MM. Juiz a quo
condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
No entanto, na majoração de 2% (dois por
cento) dos honorários em razão da sucumbência recursal houve
evidente erro material que atribuiu a soma de 8%+2% (oito por
cento mais dois por cento), quando deveria constar a soma de
10%+2% (dez por cento mais dois por cento), totalizando 12%
(doze por cento).
Releva notar que a omissão apontada
pelos embargantes em nada altera a conclusão do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração, sem efeito modificativo, para que o
dispositivo do Acórdão contenha a seguinte redação:
“Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Majoram-se em 2% acima do fixado (totalizando em 12% [10% +
2%]) os honorários advocatícios a serem pagos pela requerida,
em atenção ao art. 85, §11, do CPC/15 e ao trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa”.
CAMARGO PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022988-58.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 23248
4
Relator